Tribunal: TJSP
Processo: 1000049-41.2017.8.26.0418
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000898971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000, da Comarca de Paraibuna, em que
são embargantes MILAINE SANTOS DE SOUZA, TAINARÁ SANTOS DE
SOUZA, SILVIO RODRIGUES DE SOUZA, SILVIO RODRIGUES DE
SOUSA e SOLANGE APARECIDA DOS SANTOS, é embargado JOSÉ
FLAUSINO (POR CURADOR).
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 28 de outubro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000
Voto no 45.822
Embargos de declaração no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000
Comarca: Foro de Paraibuna
Embargantes: Silvio Rodrigues de Sousa e outros
Embargado: José Flausino (Por curador)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Vício inexistente.
Descabimento. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados pelos réus-apelantes,
de v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto
nos autos da ação de reintegração na posse de bem imóvel cuja
sentença, que foi mantida, assentou a procedência dos pedidos,
determinando que os réus desocupassem o imóvel no prazo de trinta
dias.
Buscam os embargantes o acolhimento do efeito

PODER JUDICIÁRIO 3
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000
modificativo destes embargos de declaração para que seja decretada a
nulidade do processo desde a comunicação do óbito do autor-apelado,
com suspensão para intimação do espólio a providenciar a sucessão
do falecido.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.
O que se percebe é a pretensão dos embargantes de obter
nova apreciação a respeito das questões debatidas e decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento do embargante destoa da escorreita
finalidade legal dos embargos.

PODER JUDICIÁRIO 4
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000
Importa destacar que o não provimento de recurso de
apelação interposto pelos réus não sofre qualquer interferência com o
falecimento do autor-apelado e a oportuna regularização da sucessão
processual da parte autora deve ser providenciada em primeiro grau.
Na verdade, esquece o embargante que não se prestam os
embargos de declaração à correção da injustiça das decisões, seja na
deficiência de análise da prova, seja na incorreta aplicação do direito,
até porque implicaria isso em última análise inovação pelo mesmo
órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505 do Código de
Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se
desenvolveu para chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.

PODER JUDICIÁRIO 5
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
23a Câmara de Direito Privado
____________________________________________________
Embargos de Declaração Cível no 1000049-41.2017.8.26.0418/50000
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão dos embargantes,
sua correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se
valeu, por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material não se pode opor embargos de declaração:
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.